Tribunal: TJPA
Processo: 0811784-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811784-76.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLA BRANDAO DE ALMEIDA

AGRAVADO: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO ATACADA QUE LIMITOU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA SOMENTE QUANTO AS MATÉRIAS OBJETO DA TUTELA CONFIRMADA EM SENTENÇA. ENTENDIMENTO CORRETO. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO.

RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO DEVOLUTIVO APENAS E TÃO SOMENTE QUANTO À PARTE EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §1º, V, CPC. DECISAO MANTIDA.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 01/04 e término no dia 08/04/2024 e presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de Abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811784-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA BRANDAO DE ALMEIDA

Advogado: Dr. Paulo Ivan Borges Silva, OAB/PA nº
10.341
.

AGRAVADA: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado: Dr. Theo Sales Redig, OAB/PA nº
14.810.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLA BRANDAO DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória (ID 20387959 dos autos de origem) exarada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 0812579-86.2019.8.14.0301) proferida em Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada (Processo n.º 0057621-36.2015.8.14.0301), acolheu, em parte, a impugnação para limitar a execução provisória
somente quanto aos lucros cessantes e as astreintes
, afastando a execução quanto aos danos morais e honorários advocatícios; determinou, ainda, a suspensão da execução ante a plausibilidade de modificação ou revogação da multa confirmada em sede de sentença e, por fim, que os autos baixassem à contadoria do juízo para nos termos do item “e” da sentença do processo nº 0057621-36.2015, efetuar os cálculos dos lucros cessantes do período de 01/07/2014 a 20/06/2018, no prazo de 30 (trinta) dias.

A agravante, em suas razões recursais (ID 4067996), restringe seu inconformismo quanto ao tópico da decisão agravada que limitou o alcance da execução provisória apenas aos lucros cessantes e as astreintes
, excluindo, por consequência, de seu âmbito os danos morais e honorários advocatícios, pois sustenta que, ao contrário do entendido pelo juízo
a quo
, todo o conteúdo da sentença do caso concreto, que confirmou a tutela provisória, deve produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do artigo 1.012, §1º, V do CPC, e não apenas o capítulo que diz respeito à tutela deferida, pois se assim quisera o legislador que produzisse efeito apenas a parcela da decisão referente à tutela, teria determinado expressamente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no que tange ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao dano moral e aos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso.

Não merecem prosperar as razões deste Agravo de Instrumento. Explico.

Inicialmente, cabe fazer uma ressalva processual para não causar tumulto.

O
presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 26/11/2020 ao passo que o Agravo Interno em Apelação nº: 0057621-36.2015.8.14.0301 foi manejado em 13/10/2020, com as mesmas partes e tratando sobre idêntica matéria, qual seja, alcance da regra esculpida no artigo 1.012, §1º, V, CPC quanto ao recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, quando a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória.

Desta feita, considerando que o recurso de Agravo Interno em Apelação nº: 0057621-36.2015.8.14.0301 já foi julgado por voto proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, no qual foi exarado o entendimento de que a eficácia imediata da sentença após a publicação na hipótese esculpida no artigo 1.012, §1º, V, CPC restringe-se
apenas e tão somente
quanto à parte da sentença que confirma, concede ou a tutela provisória, entretanto, quanto aos demais capítulos da
decisum
, a apelação deve ser recebida em ambos os efeitos legais (devolutivo e suspensivo), logo, quanto a esses não é cabível o cumprimento provisória de sentença, estando, portanto, correta a decisão agravada exarada pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, tenho que as razões jurídicas utilizadas no julgado do referido Agravo Interno em Apelação nº: 0057621-36.2015.8.14.0301 devem ser transcritas ao presente recurso de Agravo de Instrumento para fundamentar sua resolução:

No que concerne ao alcance da regra esculpida no artigo 1.012, §1º, V, CPC quanto ao recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, quando a sentença
confirma, concede ou revoga tutela provisória
, da mesma forma, não assiste razão a agravante, pois como é sabido o objetivo da norma legal, ao conferir à apelação apenas o efeito devolutivo em tal hipótese, é de preservar a eficácia da antecipação dos efeitos da tutela, logo, a apelação contra sentença que confirma a tutela antecipada antes deferida, como no caso dos autos, deve ser recebida no efeito devolutivo
apenas e tão somente
quanto à parte em que foi confirmada a tutela, a fim de garantir a eficácia da decisão antecipatória. Todavia, caso haja outros capítulos da sentença não abarcados pela antecipação da tutela, em relação a esses, a apelação, que os questiona, deve ser recebida em ambos os efeitos legais (devolutivo e suspensivo).

Destaco alguns julgados da jurisprudência pátria que, há muito tempo, já possui esse entendimento sobre o tema:

Processual civil. Recurso especial. Antecipação de tutela.

Deferimento na sentença. Possibilidade. Apelação. Efeitos.

- A antecipação da tutela pode ser deferida quando da prolação da sentença. Precedentes.

-
Ainda que a antecipação da tutela seja deferida na própria sentença, a apelação contra esta interposta deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo quanto à parte em que foi concedida a tutela
.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp n. 648.886/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2004, DJ de 6/9/2004, p. 162.) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por danos morais Sentença de procedência Confirmação da tutela antecipada que determina a exclusão de negativação em cadastro de devedores Apelação interposta pela ré Decisão de primeiro grau que recebe o recurso somente no efeito devolutivo Agravo interposto pela ré
Apelação que deve ser processada no efeito devolutivo somente na parte que confirma a tutela antecipada Artigo 520, inciso VII, do Código de Processo Civil Recebimento no duplo efeito quanto às demais matérias
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0181885-93.2013.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2014; Data de Registro: 14/02/2014)
– grifo nosso.

Ante o acima exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
14
de março de 2024.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2024